Tribunal: TJBA
Processo: 8018355-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8018355-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTES: EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO e outros (5)

Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE TRATOU COM CLAREZA E PRECISÃO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO.
MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, William Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida, John Ghendow de Souza Silva, Weslen Danilo Borges Lopes e Guilherme Augusto Campos Silva, contra
a
córdão que não conheceu do
habeas corpus
em relação a um dos
P
acientes e denegou a ordem quanto aos demais, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição da pretensão executória. Os Embargantes sustentam omissão quanto à definição do ato considerado válido como causa interruptiva, especialmente diante da anulação da execução provisória determinada no julgamento do HC n.º 0025165-44.2017.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o
a
córdão embargado incorreu em omissão quanto à identificação do marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, diante da anulação da execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado esclarece expressamente que a publicação do acórdão condenatório, ocorrida em 19/09/2017, constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, independentemente da posterior anulação da execução provisória.

4.
A decisão embargada fundamenta-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.100, que reconhece que o acórdão condenatório tem eficácia interruptiva da prescrição, aplicando-se inclusive à prescrição da pretensão executória.

5.
Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão adotada, sendo os Embargos de Declaração via processual imprópria para rediscussão do mérito.

6.
Até mesmo
os dispositivos legais cuja aplicação os
E
mbargantes pretendem ver prequestionados (arts. 115 e 117, IV e V, do CP) foram expressamente mencionados e aplicados no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para revisitar fundamentos já expressamente analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 115, 117, IV e V; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (Tema 1.100); TJBA, HC n.º 0025165-44.2017.8.05.0000; TJBA, EDcl n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães,
p
. 22.02.2022; TJBA, EDcl n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco,
p
. 19.10.2021; TJBA, EDcl n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Substituto Ícaro Almeida Matos,
p
. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8018355-33.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
s
,
EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO, WILLIAM RICARDO DE FARIAS, MICHEL MELO DE ALMEIDA, JOHN GHENDOW DE SOUZA SILVA, WESLEN DANILO BORGES LOPES
e
GUILHERME AUGUSTO CAMPOS SILVA
,

e, como Embargado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
,
em

CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão
vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02